Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737867-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial, Processo no 0050255-70.2012.8.07.0001, em que litiga com LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente), deferiu a adjudicação ao credor de bens imóveis de propriedade do executado, determinando a expedição de carta de adjudicação e a intimação do exequente para apresentar nova planilha do débito, decotando-se o valor dos bens, em conformidade com a avaliação homologada (ID 141468443, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41126105), o agravante diz que a exequente fixou como valor da execução quantia superior à devida, pois não decotou do cálculo montante já adimplido. Destaca a existência de erros nos cálculos. Menciona que a suspensão da execução não trará prejuízo às partes, porquanto o juízo está garantido pela penhora de imóveis. Discorre sobre a metodologia de cálculo aplicada pelo assistente técnico e aponta para a existência de erro material no cálculo apresentado pela exequente, e que pode ser retificado a qualquer tempo, sem ficar sujeito aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Diz que não há qualquer preclusão que afete o direito de o agravante recorrer da decisão singular, porquanto nela foi determinada a expropriação de imóvel, ocasião em que surgiu seu direito de impugná-la, inclusive no que se refere à proporcionalidade entre o valor do crédito em execução e o valor do bem, nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil. Discorre, ainda, sobre a irregularidade processual da credora. Indica que a exequente fez cessão do crédito a outrem e tal fato restou comprovado nos autos, de sorte que não possui interesse de agir. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a suspensão do processo de execução, até julgamento do agravo. No mérito, pede que seja declarado nulo o mandado de adjudicação emitido pelo Juiz singular e sanadas as irregularidades processuais, bem como seja fixado o valor exato da execução em R$309.863,36. Preparo regular (IDs 41852425 e 41852448) Intimado para esclarecer o ato judicial objeto do recurso, bem como para se manifestar sobre a aparente supressão de instância quanto à análise dos cálculos apresentados (ID 41190571), o agravante se manteve inerte (ID 41690779). Brevemente relatados, decido. É o caso de não conhecimento do recurso. De início, importa delimitar o conhecimento do recurso ao conteúdo da última decisão prolatada pelo Juízo a quo antes da interposição do agravo (decisão de ID 141468443, dos autos de origem), que deferiu a adjudicação ao credor de imóveis de propriedade do executado, porquanto as demais matérias – excesso nos cálculos e irregularidade na representação processual – sequer são objeto do ato impugnado. No ponto, frise-se que o agravante, instado a esclarecer o ato judicial combatido, na forma dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, manteve-se inerte. Outrossim, o artigo 1.016, de igual diploma, aponta como requisito do recurso a indicação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, exigência que não resta atendida quando a parte sequer aponta, de modo claro, qual o provimento judicial objeto da insurgência. Ainda, destaque-se que a alegação de excesso de execução foi contemplada em decisão anterior, em que o Magistrado singular registrou que deixaria de apreciar o pedido em observância à disciplina prevista no artigo 525, § 4°, do Código de Processo Civil, fundamento esse não aventado no recurso, o que caracterizaria, inclusive, ofensa ao princípio da dialeticidade. De igual maneira, a questão relativa à legitimidade do credor para a cobrança do débito também foi decidida em ato diverso e anterior (ID 140255416), sobre o qual não se insurgiu de maneira específica o agravante. Por fim, a matéria relativa à adjudicação dos bens está preclusa, consoante esclarecido pelo Juízo da causa no despacho de ID 140255416. Confira-se: Conforme demonstrado pelo documento de ID 137928744, não restam dúvidas acerca da legitimidade do credor para cobrança do débito, diante da cessão assinada pela cessionária Fernanda. Demais disso, no que concerne à avaliação dos bens penhorados nos autos, não há que se falar na existência de vícios, mormente considerando tratar-se de tema já decidido pelo juízo (ID 131395530) e não haver, nos autos, elementos que infirmem referida conclusão. Além disso, o devedor, intimado, não se opôs ao interesse do credor na adjudicação dos bens (ID 134035978), razão pela qual é de rigor o deferimento do pedido formulado. Previamente, contudo, determino ao credor que promova a anexação de planilha atualizada do débito, para análise dos bens a serem adjudicados ou apuração de eventual débito remanescente. Com a planilha, retornem os autos para deferimento do pedido de adjudicação com determinação para expedição dos respectivos termos. Prazo: 5 (cinco) dias. A decisão mencionada pelo il. Magistrado (ID 131395530, datada ainda de 15.7.2022) guarda o seguinte teor: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. No curso do processo, foram penhorados os seguintes imóveis: apartamento 10.707, situado no 7o andar, matrícula 23.108; apartamento 10.903, situado no 9o andar, matrícula 30.049; apartamento 1.311, situado no 3o andar, matrícula 34.724; apartamento 1.509, situado no 5o andar, matrícula 34.763; apartamento 10.705, situado no 5o andar, matrícula 34.803, todos situados no Edifício Hot Springs Hotel, número oficial 152, situado na rua Dona Francisca Alla Cunha , no Bairro do Turista, Caldas Novas - GO, e registrados no Cartório Leandro Felix, Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas - GO, de propriedade de LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES - CPF/CNPJ: 693.631.101-68. Tendo sido deferida a penhora, foram adotadas as providências para a efetivação, sendo expedida a devida Carta Precatória para a realização da avaliação. Ocorre que, de acordo com o documento de ID 130029957, a avaliação não pode se dar de forma completa, haja vista que os imóveis são destinados à hospedagem por temporada, eis que localizados em um hotel, e, por estarem ocupados, não foi possível realizar a avaliação de todos. À vista disso, requereu o exequente que a avaliação realizada em relação aos dois imóveis penhorados nos autos fosse estendida aos demais, conquanto possuem as mesmas características. O devedor foi instado a se manifestar (ID 130095112), sob pena de deferimento do pedido, mas quedou-se inerte (ID 131357206). Logo, não havendo insurgência da parte adversa, o pedido deve ser deferido. À luz de tal cenário, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator